Tribunal: STF
Processo: RHC 207021
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus, com pedido de liminar, interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Habeas Corpus 672.302/SC, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO).
    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente Cleber Evangelino Claudino foi absolvido impropriamente da prática do crime previsto no art. 158, §1º, combinado com o art. 14, II, ambos do Código Penal, sendo-lhe aplicada a medida de segurança de internação, pelo prazo mínimo de 01 (um) ano.
    Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação, o qual foi provido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que limitou em 10 (dez) anos o prazo máximo da medida de segurança imposta, conforme a ementa abaixo:
    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. TENTATIVA DE EXTORSÃO QUALIFICADA (ART. 158, §1º, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE PRAZO MÁXIMO PARA O CUMPRIMENTO DA MEDIDA DE SEGURANÇA APLICADA. POSSIBILIDADE. MEDIDA DE SEGURANÇA QUE DEVERÁ SER CUMPRIDA NO PRAZO MÁXIMO DA PENA MÁXIMA APLICADA AO DELITO IMPUTADO AO APELANTE. EXEGESE DA SÚMULA 527, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. "O tempo de duração da medida de segurança não deve ultrapassar o limite máximo da pena abstratamente cominada ao delito praticado" (enunciado da Súmula n. 527, do Superior Tribunal de Justiça). RECURSO PROVIDO.
    Opostos embargos de declaração, não foram conhecidos:
    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA OMISSÃO INDIRETA NO ACÓRDÃO. VÍCIO INEXISTENTE. TESE NÃO SUSCITADA NAS RAZÕES DE APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. "Descabe analisar em embargos de declaração matéria não ventilada em sede de recurso, porquanto configurada indevida inovação recursal" (Embargos de Declaração n. 0006623-11.2011.8.24.0080, de Xanxerê, rel. Des. Júlio César M. Ferreira de Melo, Terceira Câmara Criminal, j. 31-7-2018). EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
    Irresignada, a defesa impetrou Habeas Corpus, com pedido de liminar, no Superior Tribunal de Justiça, objetivando, em linhas gerais, a declaração de ilegalidade do acórdão impugnado, a fim de encaminhar o ora recorrente para instituição de natureza não penal e, sucessivamente, submetê-lo a novo exame médico para averiguação acerca da necessidade da medida de internação. A liminar foi indeferida. Por decisão monocrática, o Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO não conheceu do writ, nos seguintes termos:
    O presente habeas corpus não pode ser conhecido.
    Conforme consta da fundamentação apresentada pelo Tribunal de origem no julgamento dos embargos de declaração, a matéria discutida na presente impetração não foi objeto de questionamento pela defesa, o que acarretou a falta de discussão pelo Colegiado. Confiram-se (e-STJ fls. 91/92):
    Os embargos opostos, adianta-se, não merecem conhecimento, pelas razões que passo a expor.
    Pois bem.
    É cediço que os embargos declaratórios devem ser opostos quando houver, no decisum, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, consoante preceitua o art. 619, do Código de Processo Penal.
    A primeira hipótese ocorre quando a decisão possui, em qualquer ponto, duplo sentido; a segunda, quando não há clareza na redação; a terceira, refere-se à incoerência entre uma assertiva anterior e outra posterior sobre um mesmo tema; e, por último, a omissão caracteriza-se quando ocorre um esquecimento pelo juiz ou tribunal de abordar algum ponto levantado pelas partes nas alegações finais ou no recurso.
    A omissão indireta apontada pelo embargante diz respeito a "não aplicação da medida de tratamento ambulatorial ao Embargante" (Evento 34 - EMBDECL1, p. 3).
    Todavia, é notável a impossibilidade de se reconhecer tal eiva no acórdão, tendo em vista que o embargante sequer citou o pleito em questão nas razões recursais — como inclusive reconheceu em seu reclamo.
    Assim, ante o exposto, aliado ao princípio tantum devolutum quantum apellatum, não há se falar em omissão indireta, pois qualquer decisão em sentido contrário configuraria inovação recursal.
    Esta Colenda Câmara, nesse seguimento, não conhece de aclaratórios que almejam tal reforma:
    [...] 
    Assim, diante da inexistência de qualquer omissão no acórdão — somente uma tentativa de inovação recursal —, voto no sentido de não conhecer dos presentes embargos de declaração.
    Nessa tessitura, verifico que esta Corte não pode conhecer das questões aventadas na presente impetração, tendo em vista a falta de manifestação do Tribunal de origem sobre os temas.
    Assim, fica impossibilitada a manifestação deste Sodalício, sobrepujando a competência da Corte estadual, sob pena de configuração do chamado habeas corpus per saltum, a ensejar verdadeira supressão de instância e violação aos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal substancial.
    Ao discorrer sobre o tema, BRASILEIRO vaticina com clareza que se revela "inviável, portanto, o pedido de julgamento de habeas corpus per saltum, ou seja, o julgamento do remédio heroico pelas instâncias superiores sem prévia provocação das instâncias inferiores acerca do constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, sob pena de verdadeira supressão de instância e consequente violação do princípio do duplo grau de jurisdição" (LIMA, Renato Brasileiro. Manual de processo penal: volume único. 4. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: ed. JusPodivm, 2016, p. 2470).
    Percebe-se a incompetência desta Corte Superior para o processamento e julgamento deste writ, já que inexiste ato a ser imputado à autoridade coatora, nos termos do art. 105, I, alínea "c", da Constituição Federal, bem como do art. 13, I, alínea "b", do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido:
    (…)
    No mesmo sentido, o posicionamento do Supremo Tribunal Federal:
    (…)
    Tal o contexto, não conheço do presente habeas corpus.
    Sobreveio, então, Agravo Regimental, julgado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, acórdão do Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, que negou provimento ao recurso interposto pela defesa, conforme a ementa abaixo:
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL A QUO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA.
    1. O conhecimento do habeas corpus, sem o pronunciamento definitivo do Tribunal a quo, traduz supressão de instância e, via de consequência, violação às regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, estabelecidas numerus clausus na Constituição Federal.
    2. Deveras, o agravante não se desincumbiu de demonstrar teratologia ou manifesta ilegalidade no ato impugnado que justificasse a atuação precoce desta Corte, contrariando as regras de competência e os princípios do devido processo legal substancial e do duplo grau de jurisdição.
    3. Agravo regimental desprovido.
    Nesta ação, a defesa alega que "o presente writ não se trata de habeas corpus per saltum, tendo em vista que a matéria ora em debate deveria ser conhecida de oficio.".
    Sustenta que "não prospera a tese de que a matéria ora discutida não foi levada ao conhecimento do Tribunal de origem, não havendo que se falar, portanto, em supressão de instância.".
    Afirma que, "apesar de o perito técnico ter concluído que o tratamento adequado seria ambulatorial, o Magistrado sentenciante estabeleceu sanção de internação em pelo menos 1 ano.".
    Argumenta que "a ilegalidade da decisão é flagrante, em verdadeiro descompasso não só com a politica antimanicomial, mas também com a realidade da situação do ora recorrente, na medida em que não se admite presumir que ele necessite de internação.".
    Aduz, por fim, ser "inarredável o reconhecimento da ilegalidade do decisum ora impugnado, em razão da manifesta ilegalidade da decisão que determinou a aplicação da medida de segurança de internação.".
    Requer, assim, "o conhecimento do presente Recurso Ordinário em Habeas Corpus a fim de que, examinada a documentação que o instrui, seja concedido, de plano, o pedido liminar - caracterizado no fumus boni iuris e no periculum in mora, a fim de obstar o acórdão proferido pela C. 6ª Turma do eg. Superior Tribunal de Justiça e, no mérito, nos termos acima explicitados, requer-se seja deferida a concessão da ordem para fins de encaminhar o ora recorrente para a instituição de natureza não-penal e, sucessivamente, submetê-lo a novo exame médico para averiguação acerca da necessidade da medida de internação.".
    É o relatório. Decido.
    No caso em tela, o Superior Tribunal de Justiça nem sequer chegou a analisar a questão envolvendo a suposta ilegalidade da decisão que determinou a aplicação da medida de segurança de internação, a saber:
    O recurso não merece prosperar, tendo em vista a inexistência de razões aptas a infirmar as fundações da decisão recorrida.
    Alega o agravante que competia a esta Corte Superior a análise da suposta ilegalidade aventada na impetração.
    Sem razão a defesa. De fato, o conhecimento do habeas corpus, sem o pronunciamento definitivo do Tribunal a quo, traduz supressão de instância e, via de consequência, violação às regras constitucionais definidoras da competência dos tribunais superiores, estabelecidas numerus clausus na Constituição Federal.
    Conforme já mencionado, há óbice processual ao conhecimento da impetração, tendo em vista que a instância antecedente (Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina), em momento algum, pronunciou-se sobre a matéria agitada pela defesa, o que impede a sua apreciação, de forma originária, por este Sodalício.
    Perfilhando esse entendimento, destaco os seguintes precedentes:
    (…)
    Deveras, conforme já ressalvado na decisão guerreada, o agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar teratologia ou manifesta ilegalidade no ato impugnado que justificasse a atuação precoce desta Corte, contrariando as regras de competência e os princípios do devido processo legal substancial e do duplo grau de jurisdição.
    Tal o contexto, e ratificando os fundamentos contidos na decisão que não conheceu da impetração, nego provimento ao agravo regimental.
    Sendo assim, é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer dos temas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 153.595 AgR/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/06/2018; HC 150.842 ED-ED/TO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 155.971 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 148.927 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 19/06/2018 e HC 149.062 AgR/MS, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 22/06/2018).
    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 29 de setembro de 2021. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente